Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS – LESÃO CORPORAL – PROVA PERICIAL, E DOCUMENTAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil.

2. Narra o autor que em 17/08/2022 a ré, sua ex-esposa, o teria agredido verbal e fisicamente em decorrência de desavença oriunda do fim do relacionamento entre ambos e, especificamente, quanto ao pagamento de quantia em dinheiro para a manutenção do filho menor do casal, à época do fato com 4 anos de idade.

3. Correta a sentença que condenou a ré à reparação no valor de R$ 1.000,00. Restou provado o nexo de causalidade entre o comportamento da requerida com os danos sofridos pela parte autora, que repercutiram em grave ofensa não só à sua honra, mas também à sua incolumidade física, como atesta o laudo de exame de corpo de delito de ID Num. 49126178 - Pág. 5. É o que se extrai também dos áudios carreados aos autos (ID Num. 49126179 e ID Num 49126180). Nestes últimos se pode escutar as ameaças proferidas pela requerida, presenciada por terceiros; ouve-se igualmente toda a discussão havida entre as partes, com a intervenção de outrem, na tentativa frustrada de apaziguar a situação. Não se pode deixar de pontuar ainda que toda a cena se desenvolveu à vista do filho menor do casal que, inclusive, chora e manifesta estar amedrontado com o acontecido.

4. Nessa perspectiva, entendo que merece ser confirmada a sentença, dada a configuração inequívoca dos danos morais. No que se refere ao valor fixado, reputo-o adequado, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.